Tribunal: TJES
Processo: 5012242-93.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012242-93.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012242-93.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMÓVEL. RESP 1937821. DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
aduzindo o requerente que é proprietário do imóvel com inscrição imobiliária nº 04.02.073.0256.001, matrícula nº 39.238, devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício da 1º Zona de Vila Velha/ES, localizado na Rua Ari Barroso, nº 59, bairro Ataíde, Vila Velha/ES. Informa que o cálculo do ITBI foi feito com base de cálculo do valor apurado pela Municipalidade em R$ 570.176,42 (quinhentos e setenta mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), no importe de R$ 11.510,03 (onze mil, quinhentos e dez reais e três centavos), sendo que o correto deveria ser sobre o valor do negócio jurídico realizado. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago a maior a título de ITBI.

Em contestação (ID 6365173), o requerido arguiu preliminar de suspensão do feito até julgamento final do RESP 1937821. No mérito, informa que o valor venal é a base de cálculo do ITBI e não se confunde em nenhum momento com o valor da venda estabelecido pelas partes.

A sentença (ID 6365179) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do narrado, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o Município/requerido a restituir a quantia paga a maior pelo autor no importe de R$18.220,06 (dezoito mil, duzentos e vinte reais e seis centavos), referente a quantia cobrada a maior (R$9.110,03 - nove mil cento e dez reais e três centavos), a título de ITBI.

Sobre a quantia a ser restituída deverá incidir juros de mora, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária desde quando houve o pagamento do ITBI, com a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6365336), reiterando o pedido de suspensão do feito. No mérito, informa que o cálculo do ITBI perpassa pela avaliação do bem imóvel para fins de identificação da base de cálculo do tributo, que como cediço, é o valor de mercado. Sustenta, ainda, ser a sentença
extra petita
em relação ao pedido de restituição em dobro do valor pago.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6365339), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Preliminarmente, não é o caso de sobrestamento do processo, uma vez que, recentemente, em 26/05/2022, foi publicada a decisão de rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Paulo contra o acórdão no Resp nº 1.937.821/SP.

A controvérsia reside em saber qual valor a ser aplicado como base de cálculo para incidência do ITBI, bem como a forma regular de sua apuração. Nos termos do artigo 148 do CTN:
“Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”
.

No caso em tela, embora sustente o Recorrente que o valor atribuído ao bem para fins de cálculo do ITBI foi apurado por meio de procedimento administrativo em que foi garantida a ampla defesa e o contraditório, não trouxe qualquer demonstração de sua efetiva instauração ou mesmo das conclusões dele advindas, em especial a respeito do motivo da discordância com o valor atribuído pelo contribuinte ao negócio jurídico (ID 6365165).

Nesse passo, não se justifica o afastamento do preço declarado como pago pelo contribuinte, pois não restou demonstrado que o montante discrepa do valor de mercado, tampouco foram apresentados elementos que comprovem a efetiva realização de avaliação administrativa.

Sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.113), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu três teses relativas ao cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nas operações de compra e venda (REsp 1937821):

1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN);

3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.

Dessa forma, deve ser mantida a conclusão adotada na R. Sentença a quo, pelos fundamentos acima aduzidos, vez que indevida a cobrança do tributo nos moldes pelos quais realizada pelo fisco municipal.

Quanto ao pedido de devolução em dobro da diferença apurada (R$ 9.110,03), não vejo motivos para acolher e a r. sentença sequer justificou os motivos para a condenação. Não há nada na legislação que obrigue o ente municipal a promover a restituição na forma dobrada, motivo pelo qual entendo que a condenação deve se dar na forma simples.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
unicamente para determinar que a restituição do valor pago a maior (R$ 9.110,03) ocorra na forma simples, mantendo-se integralmente os demais termos da r. sentença. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)